Tribunal: TJES
Processo: 0000009-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Resistência
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000009-56.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000009-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CORREA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILIAN DOS SANTOS CORREA
, em face da sentença de fls. 121-v/123, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003), falsa identidade e resistência (arts. 307 e 329, do CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 149/156, a defesa do apelante sustenta que inexistem provas hábeis para manter o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões (fls. 160/161-v) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2958229), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000009-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CORREA
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelante, condenado pela prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003), falsa identidade e resistência (arts. 307 e 329, do CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sustenta que
inexistem provas hábeis para manter o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Ao analisar os autos, verifica-se que a materialidade dos crimes imputados ao ora apelante, resta devidamente demonstrada por meio do
boletim de ocorrência unificado nº 43985563 (fls. 29/33), pelos autos de prisão em flagrante (fl. 4) e de apreensão (fls. 13/14), pelo encaminhamento do material ao departamento de criminalística (fls. 16/17) pelo relatório final da polícia civil (fls. 43/44), pelo laudo pericial (fls. 94/95-v.) e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

No que se refere à tese defensiva de negativa de
autoria
, observa-se que na fase inquisitorial o policial militar Kleber Malagutti Rodrigues (fls. 7/8) relatou, pormenorizadamente, como os fatos ocorreram:

[...] O declarante e seus colegas de equipe realizavam patrulhamento pelo Bairro da Penha quando visualizaram na região conhecida como Beco 2, tratando-se da escadaria Santino Bruschi, um grupo de indivíduos, dentre eles alguns com arma de fogo em punho, que correram em fuga ao perceber a aproximação policial; que deram continuidade ao patrulhamento na região conhecida como Pinheiro, ocasião em que em formação tática, estando o declarante na primeira posição (função de ponta um), o declarante visualizou o conduzido posteriormente identificado como Wiliam dos Santos Correa, correndo na direção da guarnição policial trazendo nas mãos a pistola marca Taurus, calibre .40 apreendida, bem como na cintura um coldre tático, com outros 2 carregadores de pistola de arma de fogo; que de imediato o declarante deu voz de parada e determinou que Wiliam jogasse o armamento que trazia consigo ao chão; que, entretanto, para surpresa do declarante, Wiliam não acatou ao comando, e apontou a pistola que trazia consigo, que posteriormente verificou-se estar devidamente municiada com 15 munições e pronta para emprego, inclusive com o "cão" recuado, na direção do declarante; que no intuito de defender a si, bem como aos demais colegas policiais militares, o declarante efetuou 1 disparo com seu armamento de uso funcional, da carabina Imbel calibre .556, número JFA00112, disparo este que alvejou o conduzido na perna direita, neutralizando seu iminente ataque; que em seguida o conduzido caiu ao chão, largou a pistola que trazia nas mãos, sendo realizados os procedimentos de abordagem e socorro; que em poder do conduzido foram localizados, além dos já mencionados pistola e carregadores, municiados com um total de 27 munições calibre .40, um aparelho de telefonia celular e R$ 1.603,00 em espécie; que inicialmente o conduzido identificou-se a guarnição como Welbert dos Santos de Oliveira, sendo, entretanto, posteriormente, verificada sua verdadeira identidade, tratando-se de Wiliam dos Santos Correa, em desfavor do qual verificou-se haver mandado de prisão aguardando cumprimento; que realizada a prisão o conduzido foi imediatamente encaminhado a atendimento médico, sendo apresentado nessa unidade conforma alta hospitalar conforme documentação anexa; que o declarante esclarece estar impossibilitado de apresentar no presente momento o armamento de uso funcional utilizado para efetuar o disparo, visto ter sido realizado, conforme protocolo da PMES sua apreensão administrativa e encaminhamento ao setor de armas e munições da PMES, conforme auto n° 00112021 que disponibiliza no presente ato; que pela dinâmica da ocorrência o declarante tem convicção que o conduzido estava prestes a efetuar disparos na direção dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, dentre eles o declarante, no momento da intervenção policial. [...]

O depoimento do policial militar Marcos Filipe Coelho, na esfera policial (fls. 9/10) é convergente com as declarações transcritas acima, senão vejamos:

[...] O
declarante e seus colegas de equipe realizavam patrulhamento pelo Bairro da Penha quando visualizaram na região conhecida como Beco 2, tratando-se da escadaria Santino Bruschi, um grupo de indivíduos, dentre eles alguns com arma de fogo em punho, que correram em fuga ao perceber a aproximação policial; que deram continuidade ao patrulhamento na região conhecida como Pinheiro, ocasião em que em formação tática, estando o declarante na segunda posição (função de ponta dois), logo atrás do Sd Malagutti; que conseguiu visualizar o conduzido posteriormente identificado como Wiliam dos Santos Correa, correndo na direção da guarnição policial trazendo nas mãos a pistola marca Taurus, calibre .40 apreendida, bem como na cintura um coldre tático, com outros 2 carregadores de pistola de arma de fogo; que ouviu então o Sd Malagutti dando voz de parada e mandando que Wiliam jogasse o armamento que trazia consigo ao chão; que, entretanto, Wiliam não acatou ao comando, e apontou a pistola que trazia consigo, que posteriormente verificou-se estar devidamente municiada com 15 munições e pronta para emprego, inclusive com o "cão" recuado, na direção dos militares; que para defender aos militares o Sd Malagutti efetuou 1 disparo com seu armamento de uso funcional, da carabina Imbel calibre .556, número JFA 00112, disparo este que alvejou o conduzido na perna direita, neutralizando seu iminente ataque; que em seguida o conduzido caiu ao chão, largou a pistola que trazia nas mãos, sendo realizados os procedimentos de abordagem e socorro; que em poder do conduzido foram localizados, além dos já mencionados pistola e carregadores, municiados com um total de 27 munições calibre .40, um aparelho de telefonia celular e R$ 1.603,00 em espécie; que inicialmente o conduzido identificou-se a guarnição como Welbert dos Santos de Oliveira, sendo, entretanto, posteriormente, verificada sua verdadeira identidade, tratando-se de Wiliam dos Santos Correa, em desfavor do qual verificou-se haver mandado de prisão aguardando cumprimento; que realizada a prisão o conduzido foi imediatamente encaminhado a atendimento médico, sendo apresentado nessa unidade conforma alta hospitalar conforme documentação anexa; que pela dinâmica da ocorrência o declarante tem convicção que o conduzido estava prestes a efetuar disparos na direção dos policiais militares responsáveis pela ocorrência no momento da intervenção policial. [...]

Em juízo (fl. 125 - mídia), o
policial militar Kleber Malagutti Rodrigues esclareceu que se recorda

da abordagem, destacando que estava em patrulhamento no Bairro da Penha com outros policiais e o réu veio em sua direção correndo com uma arma de fogo na mão e que, ao ver os policiais, que lhe deram voz de abordagem, apontou a arma para os policiais, quando então efetuou o disparo na perna do réu para repelir a agressão.

Afirmou que, ao ser atingido na perna, o ora apelante largou a pistola e caiu e que, ao recolherem o armamento, verificaram que a pistola estava com o "cão" à retaguarda, pronta para efetuar o disparo.

Relatou, também, o

réu deu um nome que não existia e que ao pesquisarem no sistema da polícia, descobriram o nome e também que ele já tinha entrado em confronto com a polícia em outra oportunidade.

Por fim, esclareceu que a

região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, com bandidos armados e nos finais de semana tem o "Baile do Mandela", bem como que h
avia suspeita de que a arma apreendida tinha sido desviada da polícia militar.

Já o policial Marcos Filipe Coelho, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 125 - mídia), relatou que s
e recorda da ocorrência e que no dia dos fatos era o segundo homem da patrulha, bem como que ouviu o policial Kleber Malagutti dar voz de parada e que o acusado não atendeu, apontando a arma de fogo para os policiais e fazendo menção de atirar, ocasião em que o policial Malagutti atirou na perna do acusado para evitar que este atirasse nos policiais.

Afirmou, ainda, que o
carregador com as munições estava preso no cinto do réu e a pistola caiu no chão quando o ora apelante foi atingido na perna, não se recordando onde o dinheiro apreendido com o acusado estava.

Ao responder às perguntas da defesa, o policial militar esclareceu que no momento que o policial militar Kleber Malagutti atirou para repelir o ataque do réu, não tinha nenhuma pessoa por perto. Somente o réu correu na direção dos policiais, razão pela qual não tinha ninguém com quem este podia ser confundido.

O acusado, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 11) informou que iria se manifestar somente em juízo.

Já na esfera judicial (fl. 125 - mídia) negou a prática dos fatos que lhes são imputados, afirmando que, embora estivesse no local, não estava portando arma de fogo.

Afirmou que estava na festa do "Mandela" com um amigo, local em que é normal as pessoas portarem arma de fogo e que os policiais chegaram atirando. Alega que, ao tentar correr, os policiais atiraram em sua direção o acertando na perna e falaram que a arma de fogo era dele, prendendo-o em seguida.

Ressaltou que não é o proprietário da pistola e das munições apreendidas e que não apontou a pistola apreendida para o policial, além de não ter visto ninguém apontando ou dispensando a arma de fogo, pois havia muita gente no local, bem como não atendeu a ordem de abordagem porque não sabia que tal ordem foi dirigida à ele, em razão da grande quantidade de pessoas participando da festa.

Por fim, esclareceu que não é morador do Bairro da Penha, pois reside no município de Aracruz e que estava em Vitória para participar da festa do "Mandela", afirmando que já respondeu processo e ficou internado quando menor de idade, pela prática de infração análoga ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Assim, em que pesem as alegações da defesa do acusado de que este estava no local participando do "Baile do Mandela", que não portava a pistola apreendida e tampouco ameaçou os policiais com referido armamento, depreende-se do conjunto probatório que a operação ocorreu em um beco e não em local onde estivesse acontecendo o citado baile.

Além disso, os policiais esclareceram que o local onde ocorreu a abordagem é de intenso tráfico de drogas e que indivíduos permanecem armados.

Não bastasse, ao prestar depoimento em juízo (fl. 125 - mídia), o policial militar Marcos Filipe Coelho afirmou, com convicção que no local onde ocorreram os fatos
não tinha nenhuma pessoa por perto e que somente o réu correu na direção dos policiais, razão pela qual o apelante não foi confundido com outra pessoa.

Na hipótese, os policiais militares foram unívocos em seus depoimentos, afirmando em todas as oportunidades em que foram ouvidos (fls. 7/10 e 125 - mídia), que o acusado correu na direção onde estavam posicionados, com a arma em punho e o "cão" à retaguarda e que, mesmo depois de receber ordem de parada, apontou a pistola e fez menção de atirar, resistindo

à prisão, ocasião em que foi alvejado na perna, bem como que, atribuiu-se identidade diversa no momento da abordagem.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em que pese não ser admissível a automática conclusão de sempre retratarem a verdade, deve haver a valoração em conformidade com a coesão que tais versões demonstrem em relação a todo o conjunto probatório. Existindo a coesão e convergência dos depoimentos dos policiais com os demais elementos dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.Precedentes.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 - grifo nosso).

Nos termos do que já decidido pela Corte Superior de Justiça,
“no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal”
(
STJ
, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Verifica-se que na hipótese, a prova produzida em contraditório judicial foi suficiente para confirmar o teor da prova inquisitorial, uma vez que os policiais militares se recordaram dos fatos, com riqueza de detalhes, razão pela qual, levando em conta o conjunto probatório, é idônea a embasar o decreto condenatório
.

Assim, uma vez que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria,
mantenho a condenação do apelante
pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e falsa identidade (art. 16, § 1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003 e arts. 307 e 329, do CP).

No que tange ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, padece de interesse recursal o apelante, uma vez que as penas-bases de todos os crimes pelos quais foi condenado, foram fixadas no mínimo previsto em lei.

Do mesmo modo, a magistrada
a quo
reconheceu na segunda fase dosimétrica a menoridade relativa, no entanto, deixou de aplicá-la, acertadamente, em razão do impedindo previsto na Súmula nº 231, do STJ, que preceitua:

Súmula nº. 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, uma vez que as reprimendas básicas dos crimes de

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e falsa identidade (art. 16, § 1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003 e arts. 307 e 329, do CP), foram arbitradas no mínimo legal, inviável reduzir a pena intermediária, em razão da menoridade relativa.

Mediante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RESISTÊNCIA E FALSA IDENTIDADE (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTS. 307 E 329, AMBOS DO CP) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DOS AUTOS - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS - MEIO IDÔNEO - DOSIMETRIA - REVISÃO DA PENA-BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REPRIMENDAS BÁSICAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria dos crimes imputados ao ora apelante, restam devidamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência unificado nº 43985563, pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão, pelo encaminhamento do material ao departamento de criminalística, pelo relatório final da polícia civil, pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, razão pela qual a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

2. Em que pesem as alegações da defesa do acusado de que este estava no local participando do "Baile do Mandela", que não portava a pistola apreendida e tampouco ameaçou os policiais com referido armamento, depreende-se do conjunto probatório que a operação ocorreu em um beco e não em local onde estivesse acontecendo o citado baile, tendo sido destacado em juízo pelos policiais militares que o local onde ocorreu a abordagem é de intenso tráfico de drogas e que indivíduos permanecem armados, bem como que no local onde ocorreram os fatos não tinha nenhuma pessoa por perto e que somente o réu correu na direção dos policiais, razão pela qual o apelante não foi confundido com outra pessoa.

3. Os policiais militares foram unívocos em seus depoimentos, afirmando em todas as oportunidades em que foram ouvidos (fls. 7/10 e 125 - mídia), que o acusado correu na direção onde estavam posicionados, com a arma em punho e o "cão" à retaguarda e que, mesmo depois de receber ordem de parada, apontou a pistola e fez menção de atirar, resistindo à prisão, ocasião em que foi alvejado na perna, bem como que, atribuiu-se identidade diversa no momento da abordagem. Em que pese não ser admissível a automática conclusão de sempre retratarem a verdade, deve haver a valoração em conformidade com a coesão que tais versões demonstrem em relação a todo o conjunto probatório, como ocorre na hipótese. Precedentes do STJ.

4. Padece de interesse recursal o apelante, quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que as reprimendas básicas de todos os crimes pelos quais foi condenado, foram fixadas no mínimo previsto em lei.

5. Inviável reduzir a pena intermediária, em razão da menoridade relativa, uma vez que as reprimendas básicas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e falsa identidade (art. 16, § 1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003 e arts. 307 e 329, do CP), foram arbitradas no mínimo legal. Assim, embora reconhecida na segunda fase dosimétrica, a redução referente à menoridade relativa não foi aplicada, acertadamente, em razão do impedindo previsto na Súmula nº 231, do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.